Tribunal: TJDFT
Processo: 0734207-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734207-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o(a) APELANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 36669479). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator